Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA. DIREITO À REMUNERAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. De acordo com os artigos 107 e 722 do Código Civil, o contrato de corretagem é simplesmente consensual e por isso independe de prova documental ou do registro profissional do corretor para a testificação da sua existência.
II. Eventual irregularidade administrativa atinente à falta de registro profissional do corretor não infirma a existência do contrato de corretagem e o direito à comissão pelos serviços prestados.
III. Descortinada a realidade contratual, o corretor faz jus à comissão quando aproxima utilmente as partes (proponente e aceitante), a teor do que estabelece o artigo 725 da Lei Civil.
IV. O dono do negócio pode dispensar o corretor quando não houver prazo determinado para a corretagem, porém não fica desobrigado de pagar a comissão na hipótese em que a alienação se concretiza em função da atividade de mediação desenvolvida, nos termos do artigo 727 do Código Civil.
V. Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao nível de decaimento de cada parte, segundo o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil.
VI. Apelação conhecida e parcialmente provida.